Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723129-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDA: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS. DEVOLUÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ESBULHO. DIREITO DE RETENÇÃO. NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. 1. É injusta e de má-fé a posse de equipamentos retidos pela parte que rescinde unilateralmente um contrato quando este contém cláusula clara e expressa sobre a necessidade de devolução. 2. Cabe ao réu o ônus de comprovar fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 3. O esbulho se caracteriza, ainda que não haja ato de violência ou grave amaça, quando, revelada a precariedade da posse de outrem, o possuidor direto dos bens é privado de exercê-la. 4. Comprovada a posse precária é devido o pagamento de aluguel por quem reteve bens indevidamente em seu poder. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.202 e 1.211, ambos do Código Civil, sustentando que em nenhum momento utilizou de violência ou meios clandestinos para reter a posse dos cargos de distribuição “HappyCarts”. Alega, ainda, que jamais se negou a entregar os carrinhos, apenas informou, quando notificada, que necessitaria de conferir a propriedade dos mesmos, em face do cumprimento do prazo contratual que lhe garantia a dação dos bens em discussão. Por fim, aduz que não houve esbulho e má-fé de sua parte, o que torna descabido o pleito indenizatório. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1.202 e 1.211, ambos do CC, pois a turma julgadora concluiu que “diante da clareza do contrato firmado entre as partes, não é aceitável a tese de que a ré acreditava ser legítima a manutenção da posse dos equipamentos, diante da rescisão contratual e manifestação da parte contratada sobre opção de retirá-los do estabelecimento. Diante disso, é devido o pagamento do aluguel durante o período em que tais objetos permaneceram à sua disposição” (id 16737020-pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido de id 17535796-pág. 1, determino que as publicações da parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003